Tribunal: TJDFT
Processo: 0704744-02.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. MAIORIDADE CIVIL. FILHA MATRICULADA EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste na verificação a respeito da possibilidade de permanência da obrigação estipulada ao alimentante para a prestação de alimentos à filha, atualmente com 22 (vinte e dois) anos de idade, matriculada em curso superior.
2. A revisão do valor dos alimentos e a exoneração da obrigação exigem a comprovação de mudança na situação financeira de quem os presta ou na de quem os recebe, ou seja, a demonstração da existência de circunstância superveniente à fixação da prestação alimentícia (art. 1699 do Código Civil).
3. A manutenção da obrigação em prestar alimentos aos filhos com idade superior a 18 anos é medida excepcional. Nesses casos o alimentando deve comprovar a impossibilidade de prover a própria subsistência pelo seu trabalho (art. 1695 do Código Civil).
4. Apesar de ter alcançado a maioridade, a alimentada está matriculada em curso superior e ainda não ingressou no mercado de trabalho.
5. Apelação conhecida e provida.